Tribunal: TJES
Processo: 5002087-02.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002087-02.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESTER ZANETTI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5002087-02.2021.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESTER ZANETTI

EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

VOTO

Alega o embargante que no julgado proferido houve omissão quanto ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram fixados na decisão embargada em razão da não-apresentação de contrarrazões recursais por parte da ora embargante. Aduz que as contrarrazões foram apresentadas tempestivamente, estando acompanhada, inclusive, de certificação da secretaria.

Pois bem. Preliminarmente, cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão o embargante. Veja que as contrarrazões recursais foram apresentadas pelo patrono da ora embargante ao ID. 4730363, com certificação ao ID. 4730364.

Ademais, o Enunciado 96 do FONAJE é claro ao indicar que “
a condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões
”. Nessa mesma esteira, o Enunciado 8 das Turmas Recursais do TJES explicita que “
O Recorrente vencido será condenado em honorários, mesmo ausentes contra-razões, desde que a parte Recorrida tenha sido assistida por Advogado
”.

Nesse contexto, os aclaratórios da embargante merecem provimento para modificar a parte do acórdão que versa sobre fixação de honorários advocatícios, a fim de fixar honorários advocatícios em favor da autora, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Assim, onde se lê: CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em honorários, eis que sequer foram apresentadas contrarrazões recursais.

Leia-se:
CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)